Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO EXCLUSIVO PELA DEFESA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. POSSE DE APARELHOS ELETRÔNICOS. NÃO DEVOLUÇÃO. INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO. DOLO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória por apropriação indébita (art. 168, § 1o, inciso III, na forma do artigo 71, do Código Penal).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se a defesa técnica pode interpor apelação ainda que o condenado demonstre conformação com a sentença; (ii) verificar se houve dolo de se apropriar de coisa alheia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A renúncia do réu do direito a apelar não impede a defesa técnica de interpor a apelação. Exercício do direito à ampla defesa. Súmula 705 do STF.
4. O crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal, consiste na prática de ato voluntário e consciente de apropriar-se de bens, invertendo o título da posse exercida e inicialmente consentida, passando a deles dispor como se proprietário fosse.
5. Verificado o dolo do acusado de manter indevidamente a posse de aparelhos eletrônicos recebidos no âmbito de atividade comercial, impõe-se a manutenção da condenação como incurso no crime previsto no art. 168, § 1o, inciso III, na forma do artigo 71, do Código Penal,
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, 168, § 1o, inciso III, na forma do artigo 71. CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 677697, 20110710351113APR, Rel. SOUZA E AVILA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 16/05/2013; Acórdão 615012, 20100710028938APR, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, j. 30/08/2012. STJ: Súmula no 231; Súmula 705.